Tribunal: STF
Processo: RE 1394425
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEI LOCAL E DE EDITAL DO CERTAME: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementados: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO INVESTIGADOR DE POLÍCIA Candidato ao cargo reprovado na fase de investigação social - Hipóteses de desclassificação do apelante previstas no edital - Legalidade da desclassificação Impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de ato manifestamente legal Sentença que denegou a ordem mantida. Recurso voluntário desprovido.” (e-doc. 11)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF. Embargos rejeitados.” (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega a violação dos arts. 5º, inc. LVII, da Constituição da República, afirmando que a eliminação do concurso, além de contrariar o Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral, resultou em ofensa ao princípio da presunção de inocência. Alega não se poder presumir a culpa, devendo ser esta devidamente comprovada, e aponta que, na hipótese, a exclusão foi baseada apenas em dois inquéritos policiais, sendo um com mais de 12 (doze) anos, em que houve a retratação da vítima, e ou outro com mais de 10 (dez) anos, em que o Juízo acatou o pedido de arquivamento promovido pelo Ministério Público. Entende ser inconstitucional a interdição perpétua de ingresso no cargo público pretendido, devendo-se limitar a discricionariedade das bancas examinadoras, exigindo-lhes proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a reprovação na Investigação Social da Polícia Civil do Estado de São Paulo, garantindo-lhe a inclusão na avaliação oral do próximo certame para o cargo de investigador de polícia (e-doc. 19).



    3. O Estado de São Paulo, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 21).



    4. Em 09/09/2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, eminente Ministro Luiz Fux, determinou o retorno dos autos à origem, para juízo de adequação quanto ao Tema RG nº 22 (e-doc. 30). O Colegiado a quo, por sua vez, manteve os acórdãos recorridos (e-doc. 34). Eis a síntese do julgado:



    “CONCURSO PÚBLICO - INAPTIDÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ADEQUAÇÃO DO JULGADO TEMA Nº 22 DO STF - Candidato ao cargo de Investigador de Polícia - Reprovação na fase de investigação social - Hipóteses de desclassificação do apelante previstas no edital - Legalidade da desclassificação - Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo impetrante - Retorno dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão - Adequação do julgado à tese fixada no Tema nº 22 de Repercussão Geral do STF, RE nº 1.360.551/SP, DJE 28.03.2008, a saber: ‘Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’ - Desnecessidade de readequação, visto que o apelante foi excluído do concurso público em virtude de não apresentar conduta compatível com a exigida no edital na fase de investigação social, e não por responder a inquérito ou ação penal - Manutenção do v. Acórdão -Precedente deste Egrégio Tribunal. 



    Restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sem alterações que impliquem retratação do julgado.” (e-doc. 34; grifos nossos).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, colhe-se do acórdão referente ao julgamento da apelação os seguintes trechos:



    “O recurso não deve ser provido. 



    O autor relata ser candidato inscrito no concurso público para provimento do cargo de Investigador de Polícia, regido pelo edital de nº DGP 5294/2016, tendo sido reprovado na fase de investigação social, em razão da existência de dois Boletins de Ocorrência em seu nome, sendo:



    - um de 2008, no qual teria praticado crime de dano, injúria e vias de fato contra o próprio sobrinho. Alega que a narrativa não condiz com verdade, tanto que seu sobrinho desistiu da representação, o que levou à extinção da punibilidade, sem que houvesse persecução penal, tendo ele, ainda, redigido carta de próprio punho para esclarecer o que, de fato, ocorreu na época; 



    - outro, datado 2011, no qual teria assediado uma colega de trabalho. Aduz se tratar, na verdade, de alegações infundadas, decorrente de problema trabalhista, envolvendo uma ex-funcionária da empresa em que trabalhava, na época sua subordinada, a qual buscava indenização pelo suposto assédio sofrido, após ter sido demitida, cujo processo foi julgado improcedente. 



    Afirma que: a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada, o que não se verificou in casu; os fatos foram devidamente apurados e não se mostraram suficientemente graves para inviabilizar o seu desempenho íntegro e idôneo da função pretendido; a mera existência de registros em seu nome, já que não possui antecedentes criminais, não foi condenado nem indiciado, não pode ser razão suficiente para sua reprovação, mostrando-se tal ato sem qualquer razoabilidade ou proporcionalidade e violador do princípio da presunção da inocência. 



    Sem razão, contudo. 



    A Lei Complementar nº 1.151/11, que dispõe sobre a carreira de policiais civis, prevê em seu art. 5º, inciso V, que o provimento do cargo mediante concurso público é precedido de ‘comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social’. 



    O Edital do Concurso em tela dispõe no item VI, 1.3: 



    1 - O Concurso constará das seguintes provas:



(...) 



    1.3 - Comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social, de caráter unicamente eliminatório. 



    Prevê, ainda, o item VI.3, sobre a comprovação de idoneidade e conduta escorreita:



     1 - Os candidatos aprovados na prova escrita serão submetidos à comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social, de caráter unicamente eliminatório, no intuito de identificar condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício da função de Investigador de Polícia. 



    1.1 - A comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social tem por objetivo a investigação sobre o comportamento ético, social e funcional dos candidatos. 



    2 - A investigação social levará em consideração: 



    2.1 - antecedentes profissionais;



    2.2 - desvio de personalidade; 



    2.3 - relações sociais incompatíveis; 



    2.4 - inadimplemento de obrigações contratuais; 



    2.5 - prática de jogos de azar; 



    2.6 - uso abusivo de bebida alcoólica ou utilização de drogas ilícitas. 



    3 - A pesquisa em banco de dados abrangerá: 



    3.1 - antecedentes criminais, inclusive registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado; 



    3.2 - envolvimento, atual ou pretérito, em ocorrências de natureza policial; 



    3.3 - participação societária; 



    3.4 - pontuações negativas como condutor de veículo automotor; 



    3.5 - redes sociais. 



    4 - Os atos relacionados a esta fase são de exclusiva responsabilidade da Academia de Polícia. 



    5 - Constatada qualquer circunstância ou informação que represente conduta inadequada para o ingresso na carreira de Investigador de Polícia, será fornecido relatório circunstanciado de tais impedimentos, para apreciação da Comissão do Concurso, que decidirá sobre a sua permanência ou não no Concurso. 



    6 - A Comissão do Concurso poderá solicitar, a qualquer tempo, documentos necessários para a comprovação de dados ou outros esclarecimentos. 



    7 - A Comissão do Concurso analisará as informações do candidato e decidirá sobre a adequação do candidato ao cargo pretendido. 



    7.1 - Os candidatos considerados reprovados nesta fase serão excluídos do concurso e poderão acessar o conteúdo das informações colhidas a seu respeito, quando da abertura do prazo do recurso, previsto no Capítulo VII.



      E consoante decisão do recurso impetrado administrativamente pelo ora impetrante (fl. 126/129): 



    A considerar as condutas relatadas, cujo conhecimento decorreu de minuciosa investigação social, e diante da expressa previsão do capítulo VI.3 do Edital, não é possível cogitar-se a aprovação ou, nesse caso, a reconsideração da decisão de reprovação face o recurso interposto. 



(...) 



    Ademais, importa destacar que a decisão pela reprovação não tem o condão de prejulgar juridicamente o fato. Pelo contrário, se pauta na conduta objetiva do candidato que afronta previsão editalícia.



(...) 



    Isto posto, e a considerar que as funções do Investigador de Polícia são complexas e relevantes para a sociedade, sobremaneira pelo direito ao porte de arma e pelo poder de polícia é que a pesquisa social é pautada por rigor e critérios específicos. 



    Busca, assim, a seleção do perfil mais indicado para o exercício do cargo uma vez que, em razão do importante papel social, o candidato deve ser selecionado sob a mais absoluta retidão de conduta e idoneidade, e não somente mensurando se é criminoso ou não. 



    E é nesse sentido que, no caso em tela, o que se verifica é que a conduta do candidato não se mostra modulada pelo padrão comportamental que a Administração deseja e espera de um Policial Civil, sinalizando específica e intensamente neste sentido os elementos colhidos na investigação social, os quais balizaram a reprovação.



    Destarte, de acordo com os documentos constantes dos autos, a reprovação do impetrante no certame ocorreu em virtude de não apresentar conduta compatível com a exigida no edital na fase de investigação social, já que foram apuradas condutas que o contraindicam para o cargo público, revelando um perfil inadequado para a carreira policial. 



    Vê-se, portanto, que os motivos da desclassificação estavam previamente previstos no edital do concurso, eram por ele conhecidos e conferiam à Banca Examinadora a possibilidade de considerar como fatos desabonadores circunstâncias que, conquanto não criminosas, sejam indicativas de um perfil inadequado para o cargo de Investigador de Polícia.



(...)



    Portanto, a análise do mérito administrativo pretendida pelo impetrante não é viável, pois esta, consubstanciada na verificação da oportunidade e conveniência, é privativa da Administração, não havendo espaço para revisão pelo Poder Judiciário de um ato manifestamente legal. 



    Há de ser mantida, assim, a denegação da ordem. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso voluntário, mantida a r. sentença tal como proferida.” (e-doc. 11, p. 3-7).



    6. Como já referido, o Colegiado da origem, em juízo de adequação, manteve a decisão proferida ante os seguintes fundamentos:



    “Outrossim, de acordo com os documentos constantes dos autos, a reprovação do impetrante no certame ocorreu em virtude de não apresentar conduta compatível com a exigida no edital na fase de investigação social, não existindo qualquer relação com o fato do candidato responder a inquérito ou ação penal. 



    Tal entendimento foi exposto no v. acórdão objeto do juízo de retratação, cabendo deixar consignado que o rigor na avaliação da vida pregressa do candidato decorre da natureza do cargo público em provimento e das atribuições que lhe são inerentes (investigador de polícia), os quais exigem a reputação ilibada para fins de ingresso na carreira. 



    Dessa forma, mantida a sentença denegatória da segurança, prejudicada está a reanálise da questão à luz do Tema nº 22 do STF, porquanto o v. aresto está em consonância com a matéria.” (e-doc. 34, p. 5; grifos nossos).



    7. Como se pode notar, a par da situação de existência de inquéritos policiais, o Tribunal de origem asseverou não apresentar o recorrente conduta social compatível com a exigida para o cargo público almejado, aferida de acordo com o que previsto na Lei Complementar estadual nº 1.151, de 2011, e no edital do certame.



    8. No caso sob exame, alegou-se a correta aplicação do Tema RG nº 22, cujo paradigma está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’ 



    (RE nº 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    9. O Tema RG nº 22 teve o seguinte título: “Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal”, recebeu a seguinte descrição “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a validade, ou não, de restrição à participação em concurso público de candidato a Cabo da Polícia Militar denunciado pela prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal (Falso testemunho ou falsa perícia)”, e a Tese ficou assim assentada: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Observa-se, assim, de forma bastante direta, que o paradigma não trata de balizar quaisquer outras eventuais causas de exclusão de candidatos em concursos públicos. 



    10. Entendo pela impossibilidade de alargamento do teor do paradigma, de modo indevido, para permitir que passe a abarcar outras causas de exclusão de candidatos e levar a que o Supremo Tribunal Federal passe a ter a função de escrutinar todo e qualquer procedimento de concurso público, para medir (para além dos contornos do paradigma, voltado à proteção da presunção de inocência) se o ato administrativo de exclusão estaria alinhado à lei local, às regras de edital e aos fatos e provas do caso, mesmo após ter sido julgado pelas instâncias ordinariamente competentes. 



    11. Com efeito, se assim não for, ou seja, caso se possibilite a interpretação mais ampliada e não precisa das teses de julgamento, aí a Repercussão Geral acaba por perder sua finalidade precípua de definir e vincular a atuação dos órgãos jurisdicionais ao que especificamente determinado, em sede objetiva, por esta Suprema Corte, com consequência imediata de se permitir, ou até estimular, a litigância contrária ao paradigma. Tal conclusão, inclusive, sobressai exemplar para esse caso, em que os elementos descritivos do paradigma, acima citados, são muito bem delimitados.



    12. Observo, inclusive, que julgados deste Pretório Excelso, via de regra, têm se alinhado aos estritos limites do paradigma sob foco, declarando a impossibilidade de exclusão de candidato a cargo da área de segurança pública com fundamento apenas na existência de inquéritos ou ações penais em curso, conforme as ementas abaixo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM ‘OCORRÊNCIAS POLICIAIS’. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.482-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 03/02/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .” 



    (ARE nº 1.057.280-Segundo-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 03/02/2020; grifos nossos).



    13. Contudo, no acórdão alusivo ao julgamento da apelação, nota-se que a exclusão não se deu com fundamento na existência de inquéritos policiais, mas em razão de o recorrente apresentar conduta incompatível com a exigida para o cargo de investigador de polícia. Já em juízo de adequação, o Colegiado de origem demonstrou a observância do Tema RG nº 22, asseverando a compatibilidade da decisão da banca examinadora com o disposto na Lei Complementar estadual nº 1.151, de 2011, e no edital do concurso.



    14. Desse modo, para divergir do que consignado pelo Tribunal a quo e acatar os argumentos do recorrente, seria necessária a reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional local e das normas editalícias, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.353.395-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 1º/09/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.347.601-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022).



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E: 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



      E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    15. Na espécie, as instâncias competentes e suficientes à resolução do conflito já atuaram.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator